Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-56.2007.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000007-56.2007.8.14.0074

APELANTE: MANOEL AFONSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO INTERPOSTO. MORTE DO AGENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, doc. ID 13706665, resta extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP. Recurso prejudicado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, para declarar extinta a punibilidade em decorrência da morte do agente, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Manoel Afonso de Souza
(nascido em
03/09/1958
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/10/2007
, doc. ID 13706609, pelo MM. Juiz de Direito, em exercício, da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA,
Dr. Cristiano Magalhães Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Conforme narra a
exordial acusatória
(doc. ID 13706585), no dia
09/12/2006
, pela parte da noite, a Delegacia de Polícia recebeu uma
denúncia anônima
que tinha como teor a informação de que
o denunciado Manoel Afonso de Souza estava praticando o comércio ilícito de substância entorpecente
. Em ato contínuo, a autoridade policial expediu ordem de missão para seus comandados a fim de apurar tais denúncias,
tendo os referidos policiais conseguido prendê-lo, portando várias substâncias entorpecentes
.

Inconformado,
o sentenciado interpôs Recurso de Apelação Criminal em 10/10/2007
(doc. ID 13706611).

Em
12/06/2019
, foi certificado o não cumprimento do mandado de intimação, por terem a filha e esposa do acusado informado o falecimento de réu.

Em
26/11/2021
, o representante do
Parquet
de 1º grau
requereu que fosse oficiado ao Cartório de Registro Civil de Tailândia para que enviasse cópia de eventual Certidão de Óbito em nome de Manoel Afonso de Souza
(doc. ID 13706611).

Em
14/02/2022
, o douto juízo
a quo

determinou que fosse oficiado
ao
Cartório de Registro Civil de Tailândia
para que enviasse cópia de eventual Certidão de Óbito em nome de Manoel Afonso de Souza (despacho, doc. ID 13706611).

Em doc. ID 13706665, presente a
Certidão de Óbito do réu Manoel Afonso de Souza
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
declaração da extinção da punibilidade do apelante pela morte do agente
, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB (parecer, doc. ID 14311507).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos da devida
Certidão de Óbito
(doc. ID 13706665), emitida pelo
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
do Município de Tailândia/PA, confirmando documentalmente a
morte do agente
, ocorrida em
15/09/2009
,
“vítima de choque hipovolêmico e múltiplas perfurações por arma de fogo”
; bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o apelo e
declaro

extinta a punibilidade

do apelante Manoel Afonso de Souza
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/11/2023